Tribunal: TJBA
Processo: 8002008-69.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002008-69.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARIZETE VIEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Empréstimo não reconhecido pela parte autora. Descontos em benefício previdenciário. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de comprovação da existência de relação jurídica válida. Contrato sem assinatura e sem documentação de identificação da contratante. Ônus da prova do fornecedor. Inteligência do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC. Nulidade do contrato reconhecida. Restituição simples dos valores indevidamente descontados. Ausência de comprovação da má-fé do fornecedor. Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002008-69.2020.8.05.0041
,
em que figura como apelante

CREFISA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

e como apelado
MARIZETE VIEIRA GUIMARÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA